Tribunal: TJDFT
Processo: 0056115-44.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0056115-44.2011.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE JOAO RIBEIRO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução fiscal manejada em desfavor de JOSE JOAO RIBEIRO MARTINS, distribuída sob no 0056115-44.2011.8.07.0015, pela qual a petição inicial foi indeferida e o processo extinto nos termos dos arts. 330, II, 485, VI, e 924, I, todos do CPC. Em suas razões (ID 72262290), o Distrito Federal alega que o processo foi extinto com fundamento no Enunciado no 392 da Súmula do STJ. Sustenta que a demora na citação não pode ser-lhe imputada, devendo a hipótese em exame ser decidida sob a ótica do entendimento fixado no Enunciado 106 da Súmula do STJ. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 72262293). Foi determinada a intimação do apelante, com fundamento nos arts. 7o e 10 do CPC, a se manifestar sobre a aparente violação ao princípio da dialeticidade (ID 73552616). Resposta juntada pelo apelante, na qual alega haver distinção entre a hipótese em exame e o Enunciado no 392 da Súmula do STJ e insiste que a ausência de citação decorreu de falha nos mecanismos do Judiciário, invocando o Enunciado de Súmula 106 do STJ (ID 74416546). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A hipótese dos autos versa sobre execução fiscal ajuizada em face de José João Ribeiro Martins (ID 72262261). Antes do aperfeiçoamento da relação processual, foi constatado o óbito do executado (ID 72262282), confirmado pela respectiva certidão (ID 72262285). O Distrito Federal, então, pleiteou a alteração do polo passivo pelo espólio (ID 72262284). Foi proferida sentença de indeferimento da inicial e extinção do Feito, nos termos dos arts. 330, II, e 924, I, do CPC, ao fundamento de que, “não angularizada a relação processual à época do óbito, o ingresso do espólio nos autos, nesse momento, importa em verdadeira alteração do título quanto à figura do devedor, o que é vedado” (ID 72262288). O Distrito Federal interpôs recurso de apelação, no qual limitou-se a alegar que a execução fiscal foi extinta “com fundamento na Súmula n° 392 do STJ ao argumento de que a parte executada faleceu antes de sua citação” (ID 72262290). Acrescentou que “a demora na citação do executado não pode ser imputada ao Distrito Federal porque todas as vezes que foi intimado, o Distrito Federal adotou alguma providência. Incide, portanto, o entendimento fixado na Súmula n° 106 do STJ” (ID ID 72262290). Portanto, o fundamento da sentença foi a impossibilidade de alteração do polo passivo, sob pena de se alterar o próprio título executivo em relação ao devedor, razão pela qual o espólio seria parte ilegítima. O apelante, contudo, pretende sua reforma, alegando a demora na citação decorre da mora judicial, devendo ser observado o Enunciado no 106 da Súmula do STJ. Ocorre que, na hipótese, mostra-se irrelevante a atribuição de culpa pela demora na citação. O tema controvertido é relativo à impossibilidade de modificação do polo passivo da execução fiscal e ilegitimidade do espólio, fundamentos da sentença, matérias não abordadas no recurso. Pelo princípio da dialeticidade, a parte recorrente de indicar precisamente onde reside a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. Tendo em vista que se trata de sentença de indeferimento da petição inicial pela ilegitimidade passiva do espólio, o argumento apresentado na apelação se encontra dissociado da fundamentação do decisum. Decisão Ante o exposto, pelas razões dissociadas, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, III, CPC. Não foram fixados honorários de sucumbência na sentença, razão pela qual não há verba a ser majorada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora